Tribunal: TJPA
Processo: 0800964-84.2023.8.14.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10662 - Abono de Permanência
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800964-84.2023.8.14.0002

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE AFUA

AUTORIDADE: ROSANA FACANHA DIAS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Afuá contra sentença que julgou procedente o pedido de servidora pública (professora) para o recebimento de abono de permanência e valores retroativos.

2. A autora preencheu os requisitos constitucionais para a aposentadoria voluntária em 13.01.2021, permanecendo em atividade. O Município condicionou o pagamento e os efeitos financeiros à formalização de requerimento administrativo, com base na legislação local.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o direito ao percebimento do abono de permanência e de seus valores retroativos depende de prévio requerimento administrativo ou se decorre automaticamente do preenchimento dos requisitos constitucionais e da continuidade do vínculo laboral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O abono de permanência é direito constitucional (CF/1988, art. 40, § 19) devido ao servidor que preenche os requisitos para a aposentadoria voluntária e opta por permanecer em atividade (STF, Tema 888).

5. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que o benefício é devido desde a data em que o servidor reuniu as condições para a aposentadoria, independentemente de requerimento administrativo, sendo o ato de concessão meramente declaratório.

6. A exigência de requerimento formal prevista em lei municipal não pode obstar o direito material adquirido nem legitimar o enriquecimento ilícito da Administração Pública, que continuou a arrecadar a contribuição previdenciária indevidamente.

7. A verba possui natureza remuneratória (STJ, Temas 424 e 1.233), devendo compor a base de cálculo de vantagens como a gratificação natalina e o terço constitucional de férias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

"1. O direito ao abono de permanência exsurge do preenchimento dos requisitos para a aposentadoria voluntária e da continuidade do serviço, independentemente de requerimento administrativo.

2. A ausência de pedido formal não impede o pagamento dos valores retroativos a contar da implementação das condições legais".

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, §§ 4º e 19; CPC, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 954.408 (Tema 888), Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 15.04.2020; STF, ARE 1.504.857 ED-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 23.09.2024; STJ, REsp 1.192.556 (Tema 424), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 25.08.2010; STJ, REsp 1.993.530 e 2.055.836 (Tema 1.233), Primeira Seção; TJPA, Apelação / Remessa Necessária 0827856-40.2022.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 04.08.2025; TJPA, Apelação Cível 0849144-44.2022.8.14.0301, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, j. 16.06.2025; TJPA, Apelação Cível 0898544-27.2022.8.14.0301, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, 2ª Turma de Direito Público, j. 26.05.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
MUNICÍPIO DE AFUÁ
contra a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Afuá
nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA DE ABONO DE PERMANÊNCIA
ajuizado por
ROSANA FAÇANHA DIAS
em desfavor do
recorrente
.

Em síntese da exordial, a Autora narra que é servidora pública municipal efetiva ocupante do cargo de Professora, relatou que ingressou no serviço público em 16 de março de 1995. Aduziu que, em 13 de janeiro de 2021, preencheu cumulativamente os requisitos de idade e tempo de contribuição exigidos pela legislação constitucional então vigente para a aposentadoria voluntária, contando, à época, com mais de 50 anos de idade e 25 anos de contribuição.

Sustentou que, a despeito de ter optado por permanecer em atividade laboral, a Municipalidade manteve os descontos previdenciários em seus vencimentos sem, contudo, implementar a contraprestação devida a título de abono de permanência ou cessar a tributação, conforme preceitua o § 19 do art. 40 da Constituição Federal.

Requereu, ao final, a condenação do Ente Público ao pagamento das parcelas vencidas desde a data da implementação dos requisitos, bem como a obrigação de fazer consistente na inclusão da verba em folha, acrescida dos consectários legais.

Apos citado, o Município de Afuá ofereceu contestação, arguindo, em síntese, a inexistência do direito pleiteado ante a ausência de requerimento administrativo prévio por parte da servidora. Defendeu que a Leis Municipais nº 282/2007 e 486/2022 condicionam o pagamento do benefício à opção expressa do servidor pela permanência em atividade, formalidade esta que não teria sido cumprida pela Autora. O Réu sustentou, ainda, a natureza remuneratória da verba e a necessidade de observância aos princípios da legalidade estrita e do equilíbrio financeiro e atuarial, pugnando pela improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, que os efeitos financeiros da condenação fossem contados apenas a partir da eventual formalização do pleito administrativo.

Sobreveio sentença na qual o Magistrado de piso julgou procedentes os pedidos formulados na exordial. O
decisum
fundamentou-se na jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, especificamente no Tema referente à desnecessidade de requerimento administrativo, reconhecendo que o direito ao abono de permanência exsurge do simples preenchimento dos requisitos constitucionais para a aposentadoria voluntária e da continuidade do serviço. Condenou o Réu ao pagamento do abono de permanência e dos valores retroativos a contar de 13/01/2021, com atualização monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - Especial (IPCA-E) e juros de mora segundo os índices da caderneta de poupança, isentando-o de custas e honorários advocatícios em razão da aplicação subsidiária da Lei nº 9.099/95 na fase de conhecimento.

Irresignado, o Município De Afuá interpôs o presente recurso de Apelação Cível, reiterando integralmente os argumentos expendidos na peça de bloqueio. Em suas razões recursais, insistiu na tese de que a ausência de manifestação formal de vontade da servidora impede a concessão automática da vantagem pecuniária, sob pena de violação à legislação local que exige requerimento expresso.

Alegou que o pagamento retroativo, sem a prévia provocação administrativa, oneraria indevidamente os cofres públicos e afrontaria o princípio da supremacia do interesse público. Requereu, assim, a reforma integral da sentença para julgar improcedente a demanda.

Em sede de contrarrazões, a Apelada refutou as teses recursais, defendendo o acerto da sentença combatida. Argumentou que o ato de concessão do abono de permanência possui natureza vinculada e declaratória, de modo que, preenchidos os requisitos legais, a Administração tem o dever de concedê-lo de ofício, independentemente de burocracia administrativa. Pugnou, destarte, pelo desprovimento do apelo e manutenção do julgado.

Originalmente, os autos foram remetidos à Turma Recursal dos Juizados da Fazenda Pública. Todavia, o Juízo Relator daquele colegiado declinou da competência, determinando a remessa do feito a este Egrégio Tribunal de Justiça. A decisão fundamentou-se no entendimento de que, inexistindo Juizado Especial da Fazenda Pública devidamente instalado na Comarca de origem (interior do Estado), a competência recursal recai sobre o Tribunal de Justiça, sendo vedada a aplicação do rito da Lei nº 12.153/2009 em varas comuns para fins de definição de competência recursal.

Instada a se manifestar na condição de
custos legis
, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. O
Parquet
destacou que a jurisprudência pátria, inclusive desta Corte de Justiça, é pacífica no sentido de que o abono de permanência é devido desde o momento em que o servidor reúne as condições para a aposentadoria voluntária e permanece laborando, sendo o requerimento administrativo mera formalidade que não obsta o direito material adquirido.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

O Apelante sustenta, em síntese, que a legislação municipal condiciona o pagamento ao prévio requerimento administrativo e à existência de dotação orçamentária, alegando legalidade estrita.

O recurso não comporta provimento.

O abono de permanência não é mera gratificação criada por lei ordinária, mas um direito de envergadura constitucional elencado no art. 40, §19 da Constituição Federal, desenhado para gerar economia ao Erário ao postergar a aposentadoria de servidores.

Art. 40. (...)

§ 19. Observados critérios a serem estabelecidos em lei do respectivo ente federativo,
o servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para a aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória.

A matéria é tão relevante que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 954.408, fixou o Tema 888 da Repercussão Geral com a tese ampla sobre a legitimidade do pagamento desse abono, assegurando o direito inclusive em hipóteses de aposentadoria especial.

Tema 888/STF:
É legítimo o pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial (art. 40, § 4º, da Carta Magna).

A
ratio decidendi
da Corte Suprema é clara: preenchidos os requisitos constitucionais para a inatividade (seja ela comum ou especial) e mantido o vínculo ativo, o pagamento é imperativo.

Se o STF garante o abono até em situações complexas de aposentadoria especial, com mais razão ele é devido no caso de aposentadoria voluntária comum (ou de professor), não podendo a legislação municipal esvaziar esse comando constitucional através de burocracia excessiva.

Superada a questão da legitimidade do direito, a discussão sobre o momento do início do pagamento foi também dirimida pelo mesmo Supremo Tribunal o qual considerou como sendo
“da data em que o servidor reuniu os requisitos para a aposentadoria voluntária, independentemente de requerimento administrativo”
. Senão vejamos:

Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. servidor público. abono de permanência. benefício devido desde a data em que cumpridos os requisitos necessários à aposentadoria. precedentes.

I. Caso em exame

1. Pretensão do recebimento do abono permanência desde 10 de julho de 2018, sendo que o autor passou a receber o abono a partir de outubro de 2020, data do requerimento administrativo, acompanhado de CTC emitido pelo INSS.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o abono de permanência é devido desde a data em que cumpridos os requisitos para aposentadoria ou se depende do requerimento e de juntada de documentos.

III. Razões de decidir

3. Na forma da jurisprudência consolidada pelo Supremo Tribunal Federal, o abono de permanência é devido desde a data em que atendidos os pressupostos para a aposentadoria, tendo como pressupostos apenas o preenchimento desses requisitos e a permanência na ativa.

4. O benefício não pode ser condicionado a nenhuma outra exigência, nem mesmo ao respectivo requerimento ou à juntada de documentos, pelo que o termo inicial do pagamento será sempre a data em que preenchidos os requisitos para a aposentadoria.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(ARE 1504857 ED-AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 23-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 15-10-2024 PUBLIC 16-10-2024)

No caso em tela, a servidora implementou os requisitos em 13/01/2021. A partir desse dia, ao comparecer ao trabalho, ela exerceu tacitamente a sua "opção" de permanecer. O ato administrativo de concessão é, portanto, meramente declaratório, reconhecendo uma situação jurídica pré-existente.

As Leis Municipais de Afuá, ao exigirem requerimento expresso como condição
sine qua non
para o nascimento do direito financeiro, ferem a lógica do sistema previdenciário constitucional. A retenção da contribuição previdenciária de quem já poderia estar aposentado configura enriquecimento ilícito do Município.

A controvérsia já foi exaustivamente debatida e pacificada no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ABONO DE PERMANÊNCIA. REQUISITOS CONSTITUCIONAIS COMPROVADOS. BENEFÍCIO DEVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que reconheceu o direito de servidor público ao recebimento do abono de permanência, com fundamento no art. 40, § 19, da Constituição Federal, após comprovação dos requisitos constitucionais exigidos para aposentadoria voluntária e opção pela permanência no serviço ativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o servidor público faz jus ao abono de permanência quando demonstrado o preenchimento dos requisitos para aposentadoria voluntária, independentemente de requerimento administrativo expresso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O abono de permanência possui previsão constitucional expressa, sendo norma de eficácia plena e autoaplicável, exigindo apenas o cumprimento dos requisitos objetivos para sua concessão.

4. Comprovado que o servidor alcançou a idade mínima, o tempo de contribuição e o tempo de exercício no serviço público e permaneceu em atividade, é devida a concessão do abono.

5. A ausência de requerimento administrativo específico não impede o reconhecimento do direito, conforme jurisprudência consolidada do STF e deste Tribunal.

6. A concessão do benefício tem natureza vinculada, não havendo discricionariedade da Administração quando preenchidos os requisitos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O direito ao abono de permanência surge com o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria voluntária, sendo desnecessário requerimento administrativo expresso.

2. A concessão do abono de permanência é ato administrativo vinculado, decorrente diretamente da norma constitucional de eficácia plena.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, §§ 1º, III, a, e 19.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 857933 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 03.05.2016; TJPA, Ap. Cív. 2017.03307950-37, Rel. Des.ª Nadja Nara Cobra Meda.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0827856-40.2022.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/08/2025 )

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. ABONO DE PERMANÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. PARCELAS RETROATIVAS. TERMO INICIAL. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELÉM CONHECIDA E DESPROVIDA. APELAÇÃO DE ANA DA SAÚDE SILVA ABREU CONHECIDA E PROVIDA

I. Caso em exame

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente o pedido, determinando que o Município de Belém proceda a pagamento do abono de permanência à autora, inclusive os retroativos, como marco inicial a passagem da Autora à inatividade

II. Questão em discussão

2. A questão em análise consiste em definir, preliminarmente, se houve de prescrição ao fundo de direito; No mérito, determinar: (i) se deve ser mantido a determinação de pagamento do abono de permanência à autora; (ii) se o pagamento das diferenças salariais retroativas deve ser determinado a partir do requerimento administrativo.

III. Razões de decidir

3. Prejudicial do mérito de prescrição rejeitada, nos termos da Sumula 85 do STJ, visto tratar-se de relação jurídica de trato sucessivo;

4. O direito ao abono de permanência decorre do preenchimento dos requisitos para aposentadoria voluntária, nos termos do art. 40, §19, da CF/88, sendo ato administrativo vinculado e autoaplicável, independentemente de requerimento administrativo.

5. Restou comprovado nos autos que a recorrida, servidora pública municipal, preencheu os requisitos legais para aposentadoria voluntária, permanecendo em atividade, razão pela qual faz jus ao abono de permanência e ao pagamento retroativo desde o cumprimento das condições.

6. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "pendente o requerimento administrativo, deve-se reconhecer a suspensão da contagem do prazo prescricional, que só se reinicia após a decisão final da administração". Nesses termos impõe-se o provimento do recurso da autora para reformar a sentença, restituindo-a as parcelas retroativas até o limite de cinco anos antes do pedido administrativo.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelações conhecidas. Apelação do Município de Belém desprovida; Apelação autora conhecido e provido.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: art. 40, §19, da CF/88

Jurisprudência relevante citada: STF - AgR RE: 1222194 RO - RONDÔNIA 0001041-60.2017.4.01.4100, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 20/12/2019, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-029 13-02-2020; TJPA - processo n.º 0005646-80.2019.8.14.0059 – PJE, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, julgado no Plenário Virtual, no período de 17 a 25 de abril de 2023; TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0840028-48.2021.8.14.0301 – Relator (a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 31/07/2023

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0849144-44.2022.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/06/2025 )

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ABONO DE PERMANÊNCIA. DIREITO SUBJETIVO. DESNECESSIDADE DE CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou procedente pedido de concessão de abono de permanência formulado por servidora pública estadual vinculada à Secretaria de Estado de Educação – SEDUC, sob o fundamento de que preencheu os requisitos para aposentadoria voluntária, mas optou por permanecer em atividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a concessão judicial do abono de permanência a servidor público que já preencheu os requisitos constitucionais para aposentadoria voluntária, independentemente de prévia conclusão do processo administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 40, § 19, da CF/88 estabelece o direito ao abono de permanência ao servidor que tenha completado os requisitos para aposentadoria voluntária e opte por continuar em atividade, sendo norma de eficácia plena.

4. A jurisprudência do STF entende ser desnecessário o requerimento administrativo prévio ou a conclusão do processo administrativo para a concessão do benefício, desde que demonstrado o preenchimento dos requisitos legais e constitucionais.

5. Comprovado nos autos que a servidora preencheu os requisitos para aposentadoria voluntária, faz jus ao recebimento do abono de permanência desde essa data.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento:

1. O servidor público que preenche os requisitos para aposentadoria voluntária e opta por permanecer em atividade faz jus ao abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da CF/88, independentemente de ato formal da Administração.

2. A ausência de conclusão do processo administrativo não impede o reconhecimento judicial do direito ao abono quando comprovado o preenchimento dos requisitos legais e constitucionais.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0898544-27.2022.8.14.0301 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/05/2025 )

O Município apelante, ao questionar o pagamento, tangencia a discussão sobre a natureza da verba. É imperioso esclarecer que o abono de permanência não é uma indenização, mas sim verba de caráter remuneratório.

Tal definição traz duas consequências jurídicas imediatas e vinculantes, sendo o precedente no Recurso Especial (REsp) 1.192.556 que originou o Tema Repetitivo 424 que dispõe a incidência do Imposto de Renda sobre os rendimentos recebidos a título de abono de permanência, reforçando que a verba é acréscimo patrimonial (renda) na qual a autora deixou de receber valores que integravam sua remuneração mensal.

Sendo verba remuneratória e permanente, aquela paga mensalmente enquanto durar a atividade, deve compor a base de cálculo das demais vantagens, sendo isto, recentemente, pacificado pelos REsp 1.993.530 e 2.055.836 nos fixaram o Tema Repetitivo 1233.

Portanto, a condenação do Município não se limita ao valor nominal do abono mensal não pago, mas deve incluir, obrigatoriamente, os reflexos no 13º salário e no terço de férias do período vindicado, ou seja, desde janeiro de 2021, sob pena de pagamento incompleto.

O Município de Afuá enriqueceu-se ilicitamente ao reter os valores equivalentes à contribuição previdenciária de uma servidora que já poderia estar aposentada. A ausência de requerimento não elide o dever de pagar, e a natureza remuneratória da verba impõe a condenação principal e seus reflexos legais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau que reconheceu a prescrição e extinguiu o feito com resolução de mérito, com base na fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 17/03/2026